Tribunal: TJDFT
Processo: 0009703-12.2012.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-08

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRETENSÃO DE IMEDIATA NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS. DECRETO DISTRITAL N. 33.550/12. SUSPENSÃO DE NOMEAÇÕES NO EXERCÍCIO DE 2012. ATOS DE PROVIMENTO NO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. ESFORÇOS CONTÍNUOS DA ADMINISTRAÇÃO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS VAGOS E REDUÇÃO DE CARGOS COMISSIONADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 2o, III, do Decreto Distrital n. 33.550/12, ficaram suspensas, durante o exercício de 2012, as nomeações de candidatos aprovados em concursos públicos, exceto: as que fossem objeto de determinação judicial; para as áreas de saúde, educação ou segurança correspondentes à reposição de vacâncias ocorridas durante o aludido exercício; e as decorrentes de certames cujo prazo de validade se encerre no reportado ano, desde que observado o quantitativo de vagas previsto no edital.

2. Verificada que a homologação do resultado do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva do quadro de pessoal do Procon/DF ocorreu concomitantemente à publicação do aludido decreto distrital, conclui-se que a ausência de nomeação imediata dos aprovados no certame respaldou-se em medida de contenção de gastos.

3. Nos anos seguintes, consta das informações trazidas aos autos que a Administração Pública realizou nomeações dos candidatos aprovados dentro do número de vagas previsto no edital e envidou esforços para preencher os cargos efetivos vagos no âmbito da autarquia distrital, ainda que de forma lenta e gradual, bem como reduziu o número de cargos em comissão. Com a expiração do prazo de validade do certame, não se revela cabível a nomeação dos demais aprovados, tampouco a substituição dos comissionados sem vínculo por estes, conforme pleiteado na petição inicial, revelando-se escorreita a r. sentença.

4. Ademais, o Diretor-Geral do Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal constituiu grupo de trabalho para elaborar estudos técnicos para realização de novo concurso público (Portaria n. 49, de setembro de 2019), concluindo-se que o panorama tracejado à época da propositura da ação, em meados de 2012, que amparava a causa de pedir assinalada pelo autor, alterou-se substancialmente com as providências adotadas e prossegue em transformação, o que corrobora o empenho contínuo da Administração em suprir eventuais irregularidades quanto ao quadro de pessoal da autarquia.

5. Recurso conhecido e desprovido.